Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO LEGAL OBSERVADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO. PROVIDO.

1. Vige no processo penal o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, em matéria de reconhecimento de nulidades, seja absoluta ou relativa, exige-se a efetiva comprovação de prejuízo pela parte que as alega, o que não se verifica no caso em exame, em que a Defesa pretende a declaração de nulidade do ato sem apontar efetivo prejuízo advindo do fato de o depoimento extrajudicial da vítima não ter sido gravado, principalmente porque a ofendida foi novamente ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido para absolver o apelante da prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.